Tribunal: TJES
Processo: 0024425-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024425-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FRAÇÃO MÍNIMA NA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1.
C
arece de interesse recursal o apelante, visto que pugna pela aplicação de atenuante já reconhecida.

2.
No caso em tela, reconhecida a prática de dois delitos de roubo contra vítimas diferentes e a valoração negativa das circunstâncias do delito, entendo ser razoável e proporcional o aumento da pena na fração de 1/2 (metade).
fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0024425-59.2019.8.08.0024

APELANTE: WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Waldir Ribeiro da Silva Junior
, em face da sentença de folhas 326/330, prolatada pelo
ju
ízo
da
8
ª
Vara Criminal
de Vitória
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art
igo
157, §2º, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos
do Código Penal,
à pena de
8
(oito
) anos

de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, entre os meses de fevereiro e junho de 2019, na região da Grande Vitória, o apelante e o corréu Maurício Pereira, previamente ajustados e na companhia e indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo,
praticaram roubos contra motoristas de aplicativos de locomoção (Uber e 99Pop). Extrai-se que o recorrente subtraiu
uma bolsa contendo a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e o aparelho celular marca "Motorola", modelo "Moto G", da vítima Elizabeth Caetano; a quantia de
R$ 300,00 (trezentos
reais)
e o aparelho celular marca "Motorola", modelo "E4", da vítima
Georges Constatin Konstantinidis; a aliança, o aparelho celular marca "Sansung", modelo J7 Prime II e a
quantia de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta
reais), da vítima Leandro dos Santos Muni;
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e o aparelho celular marca "Motorola", modelo "Moto G6 play",

da vítima Gildelan dos Santos Ribeiro
;
a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e o aparelho celular marca "Motorola", modelo "Moto G5", da vítima Fernando da Cruz Fraga e, por fim,
a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e o aparelho celular marca "Samsung", modelo "J6", da vítima Sanckeyss de Souza Cesar.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a circunstância atenuante da confissão espontânea seja reconhecida, bem como seja aplicada a fração mínima de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Inobstante a ausência de insurgência, em respeito ao efeito devolutivo da apelação, verifico que a
materialidade
do crime de roubo restou demonstrada por meio do boletim unificado nº 39228400, nº 39397500 e nº 38685561 (folhas 6/11 e 44/45), auto de apreensão (folha 37) e autos de restituição (folhas 41/43).
A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral produzida, em especial a
confissão do próprio apelante
.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base (que não foi impugnada) um pouco acima do mínimo legal em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, pesando em desfavor do mesmo, corretamente, o vetor das circunstâncias do crime. Isso porque
o apelante praticou os delitos contra motoristas de aplicativo de locomoção (Uber e 99Pop), tendo colocado o trânsito em risco, bem como causou prejuízos para o transporte da população.

Na
segunda etapa
, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, o juízo de origem atenuou a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.
Nesse ponto, portanto,
carece de interesse recursal o apelante, visto que pugna pela aplicação de atenuante já reconhecida
. Portanto,

deixo de conhecer o recurso nesta parte.

Prosseguindo, na
terceira fase
, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), também não atacada, a pena foi majoradas em 1/3 (um terço), sendo fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa
.

Por fim, considerando que os delitos de roubo ocorreram em continuidade delitiva, o juízo de origem aumentou a pena em 1/2 (metade), observando o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse ponto, insurge-se o recorrente a fim de que a fração de aumento da continuidade delitiva seja aplicada em seu patamar mínimo. Contudo,
sem razão
.

Como se sabe, a
fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
Nesse sentido, precedentes do Superior do Tribunal de Justiça:

[...] No que tange à continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, são requisitos que os crimes praticados: I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa [...] Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n. 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016) [...] (AgRg na PET no AREsp n. 2.139.652/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

[...]
Tendo sido estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016).4. No caso, a pena foi exasperada no dobro considerando-se, além da prática de 2 roubos majorados e 2 latrocínios, o maior desvalor conferido à culpabilidade do paciente, o que justifica a maior censura conferida ao apenamento.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 809.852/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

No caso em tela, reconhecida a prática de dois delitos de roubo contra vítimas diferentes e a valoração negativa das circunstâncias do delito, entendo ser razoável e proporcional o aumento da pena na fração de 1/2 (metade). Portanto, correta a fração de aumento fixada na origem, mantenho a pena definitiva em
8
(oito
) anos

de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (artigo 33 do CP).

Isso posto, na esteira da douta PGJ
, conheço em parte do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.